Tribunal: TJSP
Processo: 1002539-77.2019.8.26.0414
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Controladora Interna – Processo Disciplinar – Advertência – Ausência de sindicância prévia – Impossibilidade:

-- Havendo previsão legal no sentido de que a instauração do processo administrativo disciplinar deve ser precedida por sindicância administrativa, violado o direito líquido e certo da servidora, principalmente considerando que a capitulação da falta se deu com base

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Controladora Interna – Processo Disciplinar – Advertência – Ausência de sindicância prévia – Impossibilidade:

-- Havendo previsão legal no sentido de que a instauração do processo administrativo disciplinar deve ser precedida por sindicância administrativa, violado o direito líquido e certo da servidora, principalmente considerando que a capitulação da falta se deu com base exclusivamente no pedido verbal do servidor que se sentiu ofendido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002539-77.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D OESTE e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MAISA APARECIDA MUNHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento aos recursos. Vencidos os Desembargadores Antonio Celso
Aguilar Cortez e Ricardo Cintra Torres de Carvalho. Declarará voto o
Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ANTONIO CARLOS VILLEN E MARCELO SEMER.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002539-77.2019.8.26.0414
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA D ́OESTE
APELADA: MAISA APARECIDA MUNHAES
JUIZ PROLATOR: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA
COMARCA: PALMEIRA D'OESTE
VOTO No 25943
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Controladora Interna – Processo Disciplinar – Advertência
– Ausência de sindicância prévia – Impossibilidade:
-- Havendo previsão legal no sentido de que a instauração
do processo administrativo disciplinar deve ser precedida
por sindicância administrativa, violado o direito líquido e
certo da servidora, principalmente considerando que a
capitulação da falta se deu com base exclusivamente no
pedido verbal do servidor que se sentiu ofendido.
RELATÓRIO
Segurança concedida (fls.271/274), para declarar nulo o processo administrativo
disciplinar no2/2019 e, por consequência, a penalidade da advertência.
Apela o Município (fls.280/294) alegando que a parte somente pode interpor
mandado de segurança quando os fatos que fundamentam seu direito sejam
incontroversos, o que não ocorre no caso concreto. Aduz que o processo disciplinar
administrativo se originou de legítima denúncia, transcorreu-se nos estritos termos
legais, foram respeitados o contraditório e a ampla defesa e a sanção está prevista em lei
e é absolutamente proporcional. É que, a autoridade impetrante equivocou-se ao
insinuar que antes de apurar preliminarmente os fatos através da sindicância não se pode
deflagrar o Processo Administrativo Disciplinar, conforme previsto no art. 183, da Lei
Complementar 03/92. Ocorre Excelências que a Sindicância e o PAD são
Procedimentos Administrativos divergentes entre si e cada um cuida de determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato.
Foram apresentadas contrarrazões pela impetrante (fls.297/317), aduzindo que a
peça representativa não foi acompanhada de qualquer elemento probatório, no entanto, a
autoridade impetrada instaurou o processo disciplinar, sem apurar as supostas condutas
indisciplinares descritas.
FUNDAMENTOS
1. Maisa Aparecida Munhaes ingressou com mandado de segurança objetivando
a ordem para que seja decretada a nulidade do processo administrativo disciplinar, em
decorrência da inépcia da peça representativa, que resultou na punição de advertência,
em desrespeito à forma procedimental e à legalidade na escolha dos membros da
comissão processante.
Cabe ressaltar a adequação da via eleita, tendo em vista que a impetrante logrou
em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
2. A impetrante sofreu representação por parte de servidor municipal, que
imputou conduta descrita no art. 164, incisos IV e V, da Lei Complementar no3/1992.
De acordo com o servidor representante, a autora teria lhe ferido a honra quando
em tese praticou os seguintes atos: “a mesma tem feito ataques constrangedores a
minha pessoa ferindo minha honra, quanto ao meu deslocamento em horário de
trabalho para prestar serviços para os produtores rurais junto ao posto fiscal e na
Defesa Agropecuária, ambos na cidade de Jales, além de me desacatar ao relatar a
pessoas estranhas o pagamento de minha gratificação concedida por Vossa Senhoria.”
(fl.34)
De imediato, o Prefeito Municipal instaurou o processo disciplinar no 2/2019,
sem qualquer sindicância administrativa prévia, descumprindo o procedimento previsto
na lei municipal.
3. A lei de regência, Lei Complementar no03/1992, que disciplina o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico dos funcionários públicos do Município de Aparecida d’Oeste, assim dispõe:
“Artigo 182 – A autoridade que tiver ciência ou notícia da irregularidade no
serviço público é obrigada a promover a apuração dos fatos e a responsabilidade,
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sendo assegurado ao
funcionário o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Parágrafo 1o - As providências para a apuração terão início, a partir de conhecimento
dos fatos e serão tomadas na unidade onde estes ocorreram, devendo consistir, no
mínimo, de um relatório circunstanciado sobre o que se verificou. Em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, ao processo administrativo
disciplinar deve-se resguardar os princípios da ampla defesa e do contraditório.
(...)
Artigo 183 – A sindicância é a peça preliminar e informativa do processo
administrativo disciplinar, devendo ser promovida quando os fatos não estiverem
definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria da infração.”
Em outras palavras, de acordo com a lei municipal, a sindicância administrativa
é o procedimento apuratório sumário, que tem o objetivo de verificar a autoria e a
existência da ilegalidade ou irregularidade praticada durante o serviço público.
Todavia, na hipótese dos autos, a sindicância foi suprimida, e instaurado
imediatamente o processo administrativo, sem a oportunidade de buscar a verdade
substancial sobre os fatos ocorridos e denunciados.
Em sentença, o juiz ressaltou que a instauração do processo administrativo
ocorreu com base em pedidos verbais, e na solicitação de providências formulada pelo
servidor que se sentiu ofendido (fls.34), logo, de fato não havia elementos ou provas
suficientes ou idôneas nem sequer para capitular a infração e aplicar a sanção, sem
averiguações preliminares.
Na ausência da prova documental, a instrução se realizou no processo
administrativo, com base em dois termos de audiência, sendo ouvidas as testemunhas no
dia 1.4.2019 (fls.62) e no dia 8.4.2019 (fls.65).
Nesse aspecto, a Administração ao instaurar o PAD, sem a sindicância prévia,
violou o direito líquido e certo da servidora, diante da ofensa ao devido processo legal
no âmbito administrativo.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002539-77.2019.8.26.0414
Comarca: Palmeira D Oeste
Apelante: Prefeitura Municipal de Aparecida D oeste
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Maisa Aparecida Munhaes
Interessado: Prefeito Municipal de Aparecida D’oeste – Sp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO N. 6652/20
Processo administrativo disciplinar. Instauração
sem
a
realização
de
sindicância
prévia.
Possibilidade. Lei local que prevê a instauração de
sindicância apenas quando os fatos não estiverem
definidos ou faltarem elementos indicativos da
autoria da infração ex vi do artigo 183 da Lei
Complementar n. 3/1992. Sentença reformada.
Recursos providos.
V I S T O S.
Contra
sentença
que
concedeu
mandado
de
segurança para declarar nulo o PAD n. 2/2019 e anular a penalidade de advertência
aplicada à impetrante, confirmando liminar anteriormente deferida (fls. 271/274), ao
reexame necessário somou-se apelação do Município de Aparecida D'Oeste alegando
que a sindicância e o procedimento administrativo disciplinar são procedimentos
divergentes que a instauração da sindicância só é necessária quando os fatos não
estiverem definidos ou faltarem elementos indicativos da autoria da infração, nos
termos do artigo 183 da Lei Complementar n. 3/1992, e que a autoridade impetrada já
possuía os elementos de prova suficientes para instauração do PAD; aduziu que, em
razão do pequeno quadro de servidores do Município, nem sempre é possível cumprir
o disposto no artigo 189 da Lei Complementar n. 3/1992, quando o funcionário
processado administrativamente integra a alta cúpula da Administração, e que os
integrantes da comissão processante permanente são altamente capacitados; alegou
que a impetrante teve assegurados os direitos à ampla defesa e ao contraditório e que
inexiste vício no PAD n. 2/2019 a justificar sua anulação (fls. 280/294). Foram
apresentadas contrarrazões defendendo a sentença (fls. 297/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Respeitado o entendimento em sentido contrário, é
caso de denegar a segurança, dando-se provimento aos recursos oficial e voluntário
do Município de Aparecida D'Oeste.
Trata-se de mandado de segurança instaurado por
servidora pública do Município de Palmeira D'Oeste objetivando a anulação do
Processo Administrativo n. 2/2019 e, consequentemente, da penalidade de
advertência aplicada.
Alega a impetrante que referido PAD foi instaurado
sem a realização de sindicância prévia e que houve irregularidades na constituição da
comissão processante permanente, em razão da ausência de formação específica de
seus integrantes, bem como do não cumprimento do disposto no artigo 189 da Lei
complementar n. 3/1992.
Sem razão a impetrante.
De acordo com o disposto no artigo 183 da Lei
Complementar n. 3/1992:
“Artigo 183
A sindicância é a peça preliminar e
informativa do processo administrativo disciplinar,
devendo ser promovida quando os fatos não
estiverem
definidos
ou
faltarem
elementos
indicativos da autoria da infração.”
Como se vê, a instauração de sindicância somente é
obrigatória quando: a) os fatos não estiverem definidos; ou b) faltarem elementos
indicativos da autoria da infração. Assim se os fatos estão definidos e não houver
dúvida sobre a autoria da infração, pode ser instaurado o procedimento administrativo
disciplinar sem a realização de sindicância prévia.
Acerca da qualificação dos integrantes da comissão
processante permanente, de acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-
se que todos tem nível universitário, dois deles são formados em Direito e o terceiro
formado em Pedagogia e Matemática, o que afasta a alegação de falta de qualificação
específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, ressalte-se que o disposto no artigo 189 da
Lei Complementar n. 3/19921 somente tem aplicação quando existirem nos quadros
do serviço público municipal servidores que atendam tal requisito.
Logo, inexistindo elementos capazes de afastar a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo aqui guerreado, de rigor
a denegação da segurança.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se provimento aos
recursos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
3o JUIZ
1 Artigo 189
O processo será realizado por comissão de três funcionários efetivos, de
condição hierárquica igual ou superior a do indiciado, designada pela autoridade competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS
MARQUES
12DF76D6
5
7
Declarações
de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
135C21FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002539-77.2019.8.26.0414 e o código de confirmação da tabela acima.